Tribunal: STF
Processo: ARE 1379580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO NO CARGO DE MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO, DE FATO, DA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR PENITENCIÁRIO, CARGO ATUALMENTE DENOMINADO DEGUARDA DE SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS EXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE FUNÇÃO. DOCUMENTOSACOSTADOS AOS AUTOS E PROVA ORAL QUE NÃO COMPROVAM QUE A FUNÇÃO EXERCIDA PELO AUTOR ERA DE GUARDA PRISIONAL. AUTOR/APELANTE NÃO SEDESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, PREVISTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO. À UNANIMIDADE”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, LV; 7º, XXX; 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “In casu, verifica-se que o autor ingressou no serviço público estadual, em 11/01/1985, nocargo de motorista, porém defendeu a mesma que vinha exercendo função diversa, qual seja, agente auxiliar penitenciário, perante à Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe, cargo atualmente denominado de guarda de segurança do sistema prisional. Ocorre que, tanto as fichas financeiras juntadas, como a prova oral colhida em audiência, em definitivo não comprovam que o autor tenha exercido qualquer função diversa.



    Em verdade, a recorrente faz meras alusões sobre o desvio, mas não traz qualquer argumento relevante, ou prova documental que ateste desempenho da função de guarda prisional.



    A sentença foi certeira neste aspecto ao elucidar:



    ‘(...)Ocorre que, no caso em tela, a prova produzida não me convence da veracidade de todos os fatos alegados na inicial, tendo em vista que não restou cabalmente demonstrado que o autor exercia o cargo efetivo de Agente Prisional. Explico.



    Com a Inicial, o demandante, a despeito de alegar que consta da sua ficha funcional o registro de que exerce as funções de agente prisional, trouxe apenas uma ficha financeira que não é capaz de demonstrar o exercício da função alegada, uma vez que consta apenas o cargo exercido: motorista.



    Os depoimentos colhidos em audiência, a despeito de constituírem início de prova, a meu sentir, não são suficientes para demonstrar, de maneira categórica, o desvio de função capaz de ensejar a equiparação aqui pleiteada, notadamente porque não ficou claro nos autos, nem mesmo em nenhum dos depoimentos, seja do demandante, seja dos declarantes, as atribuições exercidas pelo Motorista, de maneira a ser possível fazer uma dissociação clara entre as funções exercidas entre ele o agente prisional, permitindo assim a verificação do desvio.



    Destaque-se que o próprio autor, ao ser ouvido, alega que exercia as funções de motorista, porém afirma que nos últimos anos exerceu a função de agente penitenciário, quando não estava exercendo aquela função e que quando necessitavam de algum servidor na parte internado presídio, como por exemplo na ‘guarita’, é que o demandante ali servia.



    Alega, ainda, que já trabalhou na escala de 24 x 72h, sendo que dos documentos constantes nos autos (fls.148 a 330), verifica-se que o demandante sempre iniciava seu trabalho às 08:00 e finalizava, às 15:00, 16:00 ou 17:00, muitas vezes os cinco dias da semana, é dizer, de segunda a sexta, conforme se vê às fls. 286, 290, 296, dentre outras, não havendo que se falar na escala supracitada.



    Nada obstante, um dos declarantes afirmou que, mesmo trabalhando com o autor no plantão,este não trabalhava na guarita; que exercia a função de motorista, mas também acompanhava a devolução do preso à cela após a saída deste para as devidas diligências determinadas.



    Em outro depoimento, um outro declarante afirma que os motoristas tinham horário de entrada, às 07:00,mas não tinham de saída, uma vez que muitas vezes dependiam do horários de finalização das audiências ‘nos fóruns judiciários e que quando não tinha demanda fora é que o autor cumpria carga horária na unidade.



    Nesse sentido, o que se percebe é que o Autor, eventualmente, poderia até exercer as funções típicas de um agente prisional, entretanto tais situações somente ocorriam quando o demandante não estivesse exercendo sua efetiva função, qual seja, a de motorista’.



    Sendo assim, não se desincumbiu o Apelante de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o fato de estar exercendo função diversa daquela na qual ingressou Administração, como determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a sentença, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.



    Ante o exposto, conheço do recurso, para lhe negar provimento, mantendo a decisão ora fustigada em todos os seus termos”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente